Tribunal: STF
Processo: HC 196934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido incidental em habeas corpus (eDOC 77) apresentado por Alberto Sampaio Júnior e Ticiano Figueiredo em que requerem, em favor de Marcelo Bezerra Crivella, a revogação da medida cautelar de proibição de se ausentar do país determinada na decisão de 12.02.2021, por meio da qual este relator concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão domiciliar e as demais cautelares fixadas pela decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça no HC 636.740. 
    Afirmam ainda que a revogação da medida cautelar não acarretará nenhum prejuízo ao conjunto de informações, uma vez que: “i) o caráter cautelar da referida proibição, entre outras, esvaziou-se quando do arquivamento da denúncia por crime eleitoral promovido pelo MPE; ii) o paciente goza de presunção de inocência, não havendo qualquer fundamento idôneo que o proíba de representar o Brasil na África do Sul; iii) na hipótese de justificativas à Justiça, o paciente, enquanto Embaixador, ostentará domicílio certo e atividades ligadas ao Estado brasileiro” (eDOC 77, p. 3).
    Com esses argumentos, requerem a revogação da cautelar de proibição de se ausentar do país e a imediata restituição do passaporte ao paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Em decisão de 12.02.2021 (eDOC 18), concedi a ordem de Habeas Corpus de ofício para revogar a prisão domiciliar e as demais cautelares fixadas pela decisão liminar do STJ no HC 636.740, determinando, em seu lugar, a imposição das seguintes cautelares, diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 
    a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III); 
    c) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (inciso IV e art. 320).
    Tendo transcorrido o lapso temporal de seis meses da supracitada decisão, verifico que, no momento atual, o risco do paciente se evadir da aplicação da lei penal é mínimo, considerando que, desde 22.12.2020, o paciente vem respondendo devidamente aos atos do processo e cumprindo adequadamente todas as medidas cautelares impostas. 
    Ademais, em uma análise atenta dos autos, principalmente da exordial acusatória e do decreto prisional (eDOCs 6 e 7), percebe-se que os fatos imputados ao paciente, para além de qualquer juízo sobre a robustez do acervo probatório colhido até aqui, concentram-se temporalmente nos anos de 2016 a 2019, o que faz com que a contemporaneidade dos fatos esteja cada vez mais distante. 
    Considerando a natureza restritiva de liberdade da medida, entendo que esta deve buscar lastro, igualmente, em fatos contemporâneos que justifiquem a sua imposição, o que não é o caso dos autos, sobretudo por não haver nenhuma notícia recente da existência de qualquer fato que aponte para um possível risco de o paciente se esquivar da aplicação da lei penal – razão fundamental dessa decisão.
    Por essa razão, defiro o pleito do reclamante (eDOC 77) e revogo a cautelar de proibição de ausentar-se do país, determinando a restituição do passaporte ao paciente. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente